Tribunal: TJDFT
Processo: 0704520-02.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE CONFERIDA POR LEI AO CREDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é faculdade processual conferida ao credor fiduciário, e não obrigação. No entanto, dá-se a perda do interesse de agir, se o autor, mesmo instado a fazê-lo, não providencia a conversão da ação de busca a apreensão em ação de execução de título extrajudicial, apesar de o réu e o veículo dado em garantia do contrato terem sido procurados em todos os endereços encontrados nos diversos bancos catalogadores de dados.

2. Apelação conhecida, mas não provida. Maioria.